Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-50.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000934-50.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIRES LEITE DA SILVA - CPF: 075.749.041-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DEVANILDO BERNARDES PEREIRA - CPF: 702.227.371-58 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITOS INFRINGENTES
EM
SEDE DE ACÓRDÃO EM
REVISÃO CRIMINAL.
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL
NA PREMISSA FÁTICA
“REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE RECURSAL”
.
RETIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO
. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu revisão criminal sem resolução de mérito por inadequação da via eleita. Sustenta-se a existência de erro de premissa fática, sob o fundamento de que a decisão embargada afirmou equivocadamente tratar-se de rediscussão de matéria apreciada em sede recursal, embora não tenha havido interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão
,

saber se
: (
I
) o acórdão embargado incorreu em erro material ao registrar que a matéria havia sido apreciada em sede recursal; (
II
) a correção da premissa fática autoriza a atribuição de efeitos infringentes para modificar a conclusão de inadmissibilidade da revisão criminal.

III. Razões de decidir:

Verificou-se erro material no acórdão embargado, pois não houve interposição de recurso de apelação, tendo a condenação transitado em julgado diretamente na instância de origem.

A incorreção constatada não compromete a conclusão adotada no julgamento, uma vez que a fundamentação do acórdão se apoiou na impossibilidade de utilização da revisão criminal para rediscutir fatos, provas ou teses jurídicas fora das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

A revisão criminal possui natureza excepcional e rescisória, não se destinando a suprir a ausência de interposição de recurso ordinário nem a funcionar como sucedâneo recursal.

A alegação de atipicidade da conduta foi examinada de forma fundamentada na sentença condenatória, não havendo demonstração de flagrante contrariedade ao texto expresso da lei penal apta a justificar a revisão com fundamento no art. 621, I, do CPP.

A existência de controvérsia interpretativa na jurisprudência acerca do tema debatido impede o reconhecimento de manifesta ilegalidade apta a autorizar a desconstituição da coisa julgada.

A correção promovida limita-se à substituição da expressão “matéria apreciada em sede recursal” por “matéria apreciada nas instâncias ordinárias”, sem repercussão sobre o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material na fundamentação do acórdão, mantida a extinção da revisão criminal sem exame do mérito.

Tese
s
de julgamento:

“1. O erro material consistente na incorreta indicação do histórico processual pode ser corrigido em sede de embargos de declaração sem
alteração do resultado do julgamento. 2. A ausência de interposição de recurso de apelação não torna automaticamente admissível a revisão criminal. 3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria apreciada nas instâncias ordinárias, nem funciona como sucedâneo recursal, exigindo estrita observância das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 619 e 621, I; CP, art. 29; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
RvC
n. 1014662-32.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 01.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
DEVANILDO BERNARDES PEREIRA
em face do v. acórdão (id. 367271361) que, por unanimidade, julgou extinta a Revisão Criminal, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em erro de premissa fática ao afirmar que a pretensão revisional buscava a
“
rediscussão de matéria já apreciada em sede recursal
”
. Argumenta que não houve a interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória de primeiro grau, tendo a condenação transitado em julgado sem o crivo deste Tribunal. Aduz que, diante da inexistência de recurso anterior, a revisão criminal não poderia ser
classificada como
“
sucedâneo recursal
”
, razão pela qual entende haver omissão e contradição que justificariam a anulação da decisão de extinção
(id.
369258373
)
.

Instada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
acolhimento parcial
dos embargos, apenas para retificar a premissa fática, mas sem a atribuição de efeitos infringentes (id. 374897885).

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando detidamente os autos, constato que assiste
parcial

razão

ao embargante no que toca ao histórico processual. De fato, não houve

o manejo de recurso de apelação pela defesa técnica ou pelo réu, operando-se o trânsito em julgado diretamente na 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT.

Ocorre que o acórdão embargado, por erro material, tratou como se a matéria tivesse sido objeto de recurso de apelação, contudo, o tratamento dado ao tema não desqualifica o voto condutor que a todo momento tratou da sentença condenatória e a impossibilidade de rediscussão de fatos em sede de revisão criminal quando ausente os requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal. Observe trecho do acórdão abaixo:

Importante destacar que
a revisão criminal não se presta à mera

rediscussão da matéria já analisada no processo de conhecimento, tampouco à reanálise de provas
. Seu cabimento é excepcional, limitando-se às hipóteses expressamente previstas em lei, entre as quais não se enquadra o presente caso.

A
sentença condenatória
baseou-se em elementos probatórios sólidos, incluindo a confissão extrajudicial do requerente, os depoimentos dos agentes penitenciários e o laudo de constatação da droga.
A interpretação dada pelo
juízo sentenciante
quanto à tipicidade da conduta encontra
respaldo na doutrina e na jurisprudência, não havendo que se falar em contrariedade ao texto expresso da lei penal
.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, a tese da atipicidade, quando levada às últimas consequências, conduziria a resultados logicamente insustentáveis, como considerar atípica a conduta de quem transporta grande quantidade de entorpecente interceptada antes de chegar ao destinatário final, o que colidiria frontalmente com a dogmática penal e com o próprio texto do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim,
não vislumbro qualquer ilegalidade ou contrariedade ao texto expresso da lei penal na
condenação
do requerente
, razão pela qual entendo que a revisão criminal não atendeu aos requisitos legais, devendo, portanto, não ser conhecida
.
(id.
367271361
)

Nesse passo, a afirmação contida no v. acórdão embargado de que a pretensão constituiria
“
rediscussão de matéria já apreciada em sede recursal
”
revela-se
materialmente equivocada
, configurando
erro material
que deve ser sanado nesta via integrativa.

Dessa forma, acolho os embargos neste ponto para retificar a fundamentação do acórdão, passando a constar que a pretensão revisional configura
“
rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias
”
, em vez de
“
sede recursal
”
.

Contudo, urge salientar que a correção da premissa fática não possui o condão de alterar o resultado do julgamento, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes.

Isso porque a não interposição de recurso de apelação no momento processual oportuno não torna a Revisão Criminal automaticamente admissível. A ação revisional não se presta a suprir a inércia da defesa ou a funcionar como uma
“
apelação com prazo dilatado
”
. Sua natureza é excepcional e rescisória, exigindo o enquadramento estrito nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A tese de atipicidade da conduta (solicitação de drogas como ato preparatório) foi objeto de análise e fundamentação exaustiva pelo juízo sentenciante. O magistrado de primeiro grau, ao proferir o édito condenatório, adotou interpretação jurídica baseada na teoria do domínio do fato e no concurso de pessoas (art. 29 do CP), entendendo que a articulação para a entrada do entorpecente em unidade prisional já configurava início de execução típica.

A Revisão Criminal amparada no inciso I do art. 621 do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal) exige que a decisão condenatória afronte a norma de forma flagrante e inequívoca. A mera escolha do julgador por uma das correntes interpretativas existentes na jurisprudência — como ocorre no presente caso, em que há dissídio nos tribunais superiores sobre o início da execução no tráfico para presídios — não autoriza a rescisão da coisa julgada.

Portanto, ainda que o mérito da causa não tenha sido examinado por este Tribunal em segundo grau de jurisdição por falta de apelação, a revisão criminal permanece inadmissível, pois visa tão somente a reiteração de teses defensivas e a
revaloração
de provas já examinadas e decididas motivadamente nas instâncias ordinárias (juízo de origem).

A jurisprudência deste Tribunal reforça que a ausência de apelação não autoriza o uso da revisional como sucedâneo recursal:

“
A revisão criminal não se presta para rediscussão de matéria já decidida, tampouco para reavaliação de provas, funcionando como se fosse um recurso de apelação com prazo dilatado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.
”

(TJMT -
RvC
n. 1014662-32.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. 01/08/2024)

Assim, a retificação ora operada serve apenas para adequar o acórdão à realidade dos autos, mantendo-se, porém, a conclusão pelo não conhecimento da ação revisional por absoluta inadequação da via eleita.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para sanar a contradição fática apontada, de modo que:

I. Na
Ementa
, item 8, onde se lê:
“
rediscussão de matéria já apreciada em sede recursal
”
,
leia-se
:
“
rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias
”
.

II. No
Voto
, onde se lê:
“
matéria
já amplamente debatida e decidida no julgamento do recurso de apelação
”
,
leia-se
:
“
matéria já apreciada e decidida na instância de origem
”
.

No mais,
mantenho integralmente o acórdão
que julgou extinta a ação revisional sem exame do mérito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026